Tribunal: TJMT
Processo: 1016986-03.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016986-03.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Cheque, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), GABRIEL KAIANO CASTRO MEDEIROS - CPF: 052.257.271-58 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA - CPF: 004.974.461-54 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente”. (AREsp 2089797/PR).”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno de n. 1016986-03.2023.8.11.0041 interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida em sede de Recurso de Apelação, interposto na “Ação Monitória” que move em face de
MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA
perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Em sentença, o magistrado de 1º grau julgou a ação monitória procedente,
e constituindo em título executivo judicial e convertendo o mandado inicial em mandado de execução, a dívida no valor de R$ 60.722,59 (sessenta mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), a ser atualizada com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação válida.

Em decisão monocrática
, juntada sob ID. 199563181,
o relator deu provimento à apelação
para reformar a sentença, tão somente para que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como a correção monetária, incidam partir do vencimento da obrigação.

A parte recorrente em seu Agravo Interno, interposto sob ID.

231051680, requer provimento para que a aplicação dos juros moratórios e remuneratórios, se dê até o efetivo pagamento do débito, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões sob ID. 241993152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Monitória manejada pela própria agravante, em desfavor de MARCUS VINICIUS FERREIRA COSTA, cobrando a quantia líquida e certa de R$ 60.722,59 (sessenta mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), oriunda de inadimplência decorrente da Cédula de Crédito Bancário n. 2020120168 - Modalidade Cheque Especial, realizado em 03/07/2020.

O magistrado julgou procedente a ação, e, por sua vez, em sede de apelo, o relator deu provimento para alterar o termo inicial do computo dos consectários, de forma monocrática.

A parte recorrente postula nesta ocasião a fixação do termo final dos encargos contratados.

Acerca da matéria, orienta a jurisprudência majoritária que os encargos contratuais vigem até o efetivo pagamento do débito. Do contrário, haveria incentivo à inadimplência, com redução das taxas após o vencimento do contrato, o que não se admite. De modo que, no caso, o título deverá contemplar a incidência dos encargos contratuais.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da dívida até o efetivo pagamento, e não somente até a propositura da demanda.

Vejamos:

“Conforme o Superior Tribunal de Justiça: "
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
" (AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020). (g.n).

“DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação monitória 2.
Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito
. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 23/05/2022) (g.n).

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não destoa:

“AÇÃO MONITÓRIA – VALOR DO DÉBITO – ACRÉSCIMO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do c. STJ se consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1039384-75.2022.8.11.0041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/12/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2023) (g.n).

“APELO – AÇÃO MONITÓRIA - ENCARGOS CONTRATUAIS – INADIMPLÊNCIA - TERMO FINAL – PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que os encargos pactuados para o inadimplemento contratual são devidos até o efetivo pagamento da dívida
.” (TJ-MT 10339452520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2021) (

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENCARGOS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO. “1.
Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito.
Precedente”. (AREsp 2089797/PR).” (TJ-MT - AC: 10282383720228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2023). (g.n).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que o termo final para a cobrança dos encargos contratados seja do efetivo pagamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024